Tribunal: TJDFT
Processo: 0719655-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DECISÃO SUBMETIDA PARA REFERENDO: “Com tais considerações, defiro a liminar pleiteada, para determinar que o Impetrado forneça à Impetrante consulta com oncologista, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em qualquer unidade da rede pública, ou, na sua falta, em unidade de saúde da rede privada de saúde com custeio pelo Distrito Federal”.